Tribunal: TJES
Processo: 0014155-54.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014155-54.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADRIANO MARQUES PEDRO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve desídia do exequente e de que a demora no andamento do feito decorreu do mecanismo da Justiça, especialmente no período de digitalização do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foi correto o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, do decurso do prazo legal sem prática de ato útil à execução e da alegação de que a digitalização dos autos impediria a fluência do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente se configura quando, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, transcorre o prazo legal sem impulso útil do exequente, independentemente de alegação genérica de ausência de inércia.
5. No caso, o processo foi suspenso em 30/08/2018, iniciando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do curso automático do prazo prescricional de 3 (três) anos.
6. Somente em 08/03/2023 houve petição do exequente, limitada ao pedido de substituição de patronos, sem indicação de bens, sem requerimento eficaz de constrição e sem prática de ato apto a interromper ou suspender a prescrição.
7. A digitalização dos autos físicos não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente, pois não afasta o dever de impulso processual nem interfere, por si só, na fluência do prazo material.
8. Inexistente demonstração de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, mantém-se a sentença que extinguiu a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na execução de título extrajudicial, a ausência de bens penhoráveis enseja a suspensão do feito, após a qual flui automaticamente o prazo da prescrição intercorrente. 2. Pedido de substituição de patronos, desacompanhado de providência útil à satisfação do crédito, não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente. 3. A digitalização dos autos físicos não impede, por si só, a fluência do prazo da prescrição intercorrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, 924, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação nº 0038136-72.2015.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 07.08.2024, pub. 20.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0150771-43.2015.8.13.0481, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2ª Câmara Cível, j. 22.10.2024, pub. 25.10.2024; TRF3, ApCiv nº 0002628-95.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 26.09.2025, pub. 01.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0014155-54.2012.8.08.0045

APTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APDO
:
ADRIANO MARQUES PEDRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Banco do Brasil S.A.
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado extinta a execução, com fulcro no art. 924, V, do CPC, com fundamento na prescrição intercorrente.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto, pois inexistiu desídia do exequente.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em definir se foi corretamente reconhecida a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante do longo lapso temporal de tramitação do feito, da ausência de bens penhoráveis e da alegação do exequente de inexistência de inércia, por suposta demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça, esta concernente ao período de digitalização do processo.

Como é cediço, caracteriza-se a prescrição intercorrente, na hipótese de paralisação da execução por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, independentemente da intimação do exequente para dar andamento ao feito.

No caso concreto, em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis, verifica-se que na data de 30/08/2018 foi proferida a decisão de fl. 62 pelo Juízo primevo, decretando a suspensão do processo. A partir de então, deu-se início ao prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguindo-se o arquivamento provisório da execução.

Passado o referido lapso, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto, de modo que, somente em 08/03/2023, o apelante/exequente apresentou a petição de id 16602727 solicitando apenas a substituição de seus patronos, razão pela qual entendo que acertada a sentença em pronunciar a prescrição intercorrente.

Ademais, o apelante não apresentou nenhum elemento ou argumento capaz de impedir a consumação do prazo prescricional, deixando de demonstrar qualquer fato que pudesse interromper, suspender ou de alguma forma influenciar o curso regular da prescrição.

Registro, ainda, que o tempo necessário para digitalização do processo não é hipótese de interrupção do prazo da prescrição intercorrente, de modo que não interfere no seu reconhecimento.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS INFRUTÍFEROS . DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do § 4º do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. 2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou bens penhoráveis não suspendem nem interrompem o prazo prescricional. Precedentes.
3 . A digitalização dos autos físicos, por si só, não tem o condão de suspender os prazos processuais, tampouco a prescrição. Precedentes.
4. Extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art . 487, II, CPC), não cabe condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 00381367220158070001 1903583, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/08/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . SUSPENSÃO DO PROCESSO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Patrocínio contra sentença que extinguiu execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, em conformidade com o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais ( LEF). O Município alega que o prazo prescricional não decorreu por sua inércia, sendo afetado pela pandemia e redistribuição digital dos autos . II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a suspensão do processo e a digitalização dos autos impacta a contagem do prazo da prescrição intercorrente, considerando a intimação da Fazenda Municipal para providenciar o regular andamento do feito. III . Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 314 do STJ e do art. 40 da LEF, se concretiza após a suspensão de um ano e o decurso de cinco anos sem diligências eficazes por parte da Fazenda.
4 . O simples fato de redistribuição e digitalização dos autos sem a efetiva constrição de bens, não suspende a contagem do prazo prescricional.
5. O apelante não demonstrou a realização de diligências que interrompessem a prescrição, sendo insuficiente o mero requerimento de providências infrutíferas. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A redistribuição de autos e a digitalização do feito não interferem na contagem do prazo da prescrição intercorrente, quando não há diligências efetivas capazes de interrompê-la."
____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CPC/2015, art. 219, § 5º; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: Súmula 314 do STJ; REsp 1340553/RS, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 01507714320158130481, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO POR DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME [...]. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente configura-se quando a parte exequente permanece inerte por mais de cinco anos, sem promover atos executivos capazes de viabilizar o cumprimento da sentença.
A intimação da parte exequente para dar início à execução ocorreu ainda em 2019, sem que qualquer providência fosse adotada no quinquênio subsequente, o que caracteriza inércia injustificada.
A digitalização dos autos, entre abril/2022 e julho/2024, nos termos da Resolução PRES nº 275/2019 do TRF-3, não constitui causa de suspensão dos prazos materiais, como o da prescrição intercorrente, pois não impede o acesso ao Judiciário nem suspende obrigações processuais imputáveis à parte
. A alegação de força maior ou fato do príncipe não se sustenta, dado que não houve demonstração de impedimento legal à prática de atos executivos no período anterior ao recolhimento dos autos para digitalização . A invocação de princípios constitucionais e doutrinários não afasta a incidência do prazo quinquenal legal de prescrição intercorrente diante da ausência de impulso processual por tempo superior ao permitido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia do exequente por mais de cinco anos, sem prática de atos úteis à execução, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo . A suspensão de prazos processuais decorrente da digitalização dos autos físicos não se aplica automaticamente aos prazos materiais, como o da prescrição intercorrente, salvo demonstração inequívoca de impedimento legal à prática de atos executivos. O princípio da inafastabilidade da jurisdição e demais garantias constitucionais não elidem o dever da parte de impulsionar a execução no prazo legal, sob pena de prescrição. (TRF-3 - ApCiv: 00026289520124036183, Relator.: Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 26/09/2025, 7ª Turma, Data de Publicação: 01/10/2025)

Assim, não há fundamento válido para afastar a aplicação da prescrição no caso em questão.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.